Tribunal: TJSP
Processo: 2271418-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS. Insurgência contra decisão que fixa honorários definitivos à razão de R$ 5 mil e 500 reais. Precipitada a fixação de honorários definitivos. Neste momento, é o caso de fixar apenas honorários provisórios. Razoável manter o montante dos honorários fixado na origem. Possibilidade de compatibilizar o trabalho do perito, após a entrega do laudo pericial, ao valor dos honorários

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS. Insurgência contra decisão que fixa honorários definitivos à razão de R$ 5 mil e 500 reais. Precipitada a fixação de honorários definitivos. Neste momento, é o caso de fixar apenas honorários provisórios. Razoável manter o montante dos honorários fixado na origem. Possibilidade de compatibilizar o trabalho do perito, após a entrega do laudo pericial, ao valor dos honorários definitivos. Recurso desprovido, com observação.